Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706727-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIZABETE FERREIRA DE FREITAS RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por ELIZABETE FERREIRA DE FREITAS contra acórdão da Primeira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido anulatório de contrato de empréstimo consignado movido pela reclamante contra o BANCO DO BRASIL SA, sob alegação de divergência do julgamento reclamado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega a reclamante, em síntese, que contratou mútuo bancário com a instituição financeira reclamada em 11 de agosto de 2016, na modalidade crédito direto ao consumidor. Aduz que obteve crédito no valor de R$ 2.362,90 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) divididos em 51 (cinquenta e uma) parcelas de amortização de R$ 152,86 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), com o primeiro vencimento em 04 de dezembro de 2016 e previsão de quitação para o dia 04 de fevereiro de 2021. Afirma que ao término da relação contratual foi surpreendida com a continuidade dos descontos das prestações mensais, que passaram a ter o valor de R$ 130,75 (cento e trinta reais e setenta e cinco reais), e que ao procurar o banco reclamado foi informada de que existiria um contrato de renovação de crédito, firmado em 9 de julho de 2018, em que houve a extensão do prazo de amortização para o período de 72 (setenta e dois) meses. Assegura que nunca realizou a referida renovação do contrato de empréstimo, seja pessoalmente ou por aplicativo eletrônico, mas, ainda assim, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido deduzido na inicial do processo originário, pelo qual pretendia a anulação do ajuste e perdas e danos. Defende que o acórdão impugnado não promoveu a inversão do ônus da prova, exigindo que a reclamante comprovasse a inexistência da contratação, e que, em face da impossibilidade de arca com o ônus da prova, julgou improcedente o pedido inicial. Sobre a resolução empreendida ao litígio pelo acórdão vergastado, questiona: “...como seria possível a reclamante fazer prova do alegado, uma vez que o banco réu é o detentor do sistema mobile, do qual tem o dever de promover segurança de acesso ao sistema ou até mesmo fazer prova de quem efetuou LOGIN no sistema bancária via aplicativo.” E afirma que “...existe possiblidade de a reclamante provar que NUNCA fez a renovação do empréstimo, mas competia ao banco réu provar que a renovação foi promovida pela reclamante, o que não restou demonstrado.” Sustenta que o referido julgado viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.061, exarado no julgamento do REsp 1846649/MA, pelo qual, restou sedimentado o entendimento de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da validade do instrumento. Alega que o precedente questionado também viola a Súmula 297 do STJ, segundo a qual, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, porquanto o acórdão reclamado não concedeu à recorrente a inversão do ônus da prova, que deve incidir nos processos onde se discute relações de consumo. Ao final, requer os benefícios da gratuidade judiciária e a concessão de provimento liminar, a fim de que seja suspensa a tramitação do processo originário, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, requer a presente reclamação seja julgada procedente, “...para que seja cassado o Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal do TJDFT nos autos no 0706552-81.2022.8.07.0006, com a determinação de que seja mantida incólume a sentença de primeiro grau, tendo em vista a supremacia, autoridade e uniformização do entendimento da Súmula 297 deste C. STJ e o Tema Repetitivo no 1061 julgado pela Segunda Seção do STJ, tudo nos termos da Resolução no 12 de dezembro de 2009 deste C. STJ”. A reclamação foi inicialmente ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a competência declinada para este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por decisão do Excelentíssimo Ministro OG FERNANDES, com fundamento na Resolução STJ/GP no 3/2016, que dispõe ser da competência dos Tribunais de Justiça locais o processamento e julgamento das reclamações volvidas a sanar divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (ID 44069879 - Pág. 141) Distribuídos os autos à esta Câmara de Uniformização e a este Relator, a autora foi intimada para comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, para fins de apreciação do pedido de justiça gratuita (ID 44218640). A determinação foi atendida no ID 44567457. É o Relatório. Decido. Aferido que a reclamante comprovou ser aposentada e receber proventos módicos de aposentadoria (ID 44567457 e seguintes), concedo a gratuidade judiciária postulada na inicial. Ressalto, inicialmente, que apesar de o art. 988, § 4o, do CPC prever que a reclamação deve ser julgada pelo Tribunal cuja jurisprudência se pretende garantir, o que tornaria o STJ competente para julgar reclamações que visam assegurar a autoridade de seus julgados, a referida previsão legislativa teve incidência afastada pela Corte Superior de Justiça quanto às reclamações ajuizadas contra acórdãos de Turmas Recursais. A superação da legislação processual nessas hipóteses decorre do art. 1o da Resolução STJ/GP no 3/2016, que dispõe ser competência dos Tribunais de Justiça locais o processamento e julgamento das reclamações volvidas a sanar divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Destaco que, em razão da Resolução emanada do STJ, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça foi alterado para fixar, em seu art. 18, inciso VI, que compete à esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência, confira-se: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No mesmo sentido, dispõe o art. 196, IV, e § 2o do RITJDFT que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ, estabelecendo, para tanto, a competência dessa Câmara de Uniformização nas matérias cíveis, in verbis: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Uniformização: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL FIXADA SOMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em observância à Resolução n. 3/2016 (STJ/GP) dispõe que cabível reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. (...) (Acórdão 1305495, 07039466920198079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, acolho a competência declinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e passo à análise da admissibilidade da reclamação em apreço. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão impugnada. No caso dos autos, a reclamação veio embasada em precedentes qualificados, mediante alegação de violação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.061, pelo qual restou sedimentado o entendimento de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da validade do instrumento. Alega, ainda, que violação à Súmula 297 do STJ, segundo a qual, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, porquanto o acórdão reclamado não teria concedido à recorrente a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pela Reclamante, verifica-se, em um plano abstrato, de acordo com a teoria da asserção, que estão presente os pressupostos do art. 988, IV, do CPC, c/c art. 196 REITJDFT para admissão da reclamação, não havendo que se falar em indeferimento sumário do pedido. Contudo, há vício formal na petição inicial, por falta de indicação de valor da causa. A esse respeito, ressalto o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que, desde a edição do CPC de 2015, a reclamação constitucional tem natureza de ação e atrai os efeitos da sucumbência, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário. 2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl na Rcl n. 35.958/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) Assim, antes do prosseguimento do feito, na forma do art. 989 e seguintes do CPC, deve a reclamante emendar a petição, a fim de apresentar o indispensável valor da causa nos termos do arts. 321 e 291 do CPC. Considerando que a irregularidade formal constatada na inicial se limita à falta de indicação do valor da causa, que a reclamante teve deferida a gratuidade judiciária e que houve demora na tramitação do pedido, apresentado originalmente perante a Corte Superior de Justiça, aprecio desde já o pedido liminar, pelo qual a reclamante requer a suspensão da tramitação do processo originário. A apresentação de reclamação não tem o condão de suspender a eficácia da decisão judicial combatida, mas o art. 989., II, do CPC dispõe que, ao despachar inicial, o Relator: “...se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não se conforma com a previsão contida no referido dispositivo legal, por não se verificar risco de dano irreparável. O processo originário, distribuído sob o no 0706552-81.2022.8.07.0006, está arquivado perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Desse modo, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, na forma como postulada a medida liminar, em nada aproveitará à reclamante. A reclamante também não indicou fato passível de justificar a presença de periculum in mora, limitando-se a afirmar que “...caso não seja suspenso o curso do processo onde fora proferida o acórdão ora atacado, acarretará em uma insegurança jurídica insuportável, bem como em um precedente perigoso e regressivo no que se refere a conquista dos direitos do Consumidor”. Ademais, é certo que, em caso de acolhimento da medida, não haverá óbice para eventual ressarcimento financeiro pela instituição financeira demandada. Assim, nos termos do art. 989., II, do CPC mostra-se inviável o acolhimento doo pedido liminar. Diante do exposto, concedo a reclamante os benefícios da justiça gratuita. Recebo a competência declinada pelo STJ, nos termos do art. 196, IV, e § 2o do RITJDFT, e indefiro o pedido liminar, com fulcro no art. art. 989., II, do CPC. Antes da admissão do processamento da reclamação, intime-se a reclamante para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do arts. 321 e 291 do CPC, a fim de indicar o valor da causa, com atenção ao proveito econômico almejado com a postulação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator